Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704869-65.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FURTOS QUALIFICADOS. EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMAS VULNERÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DA VANTAGEM PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 44 E 77 DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Tratando-se de crime de receptação, o ônus da prova é invertido, cabendo ao acusado a prova de que não tinha conhecimento da ilicitude do objeto ou, pelo menos, que a aquisição deu-se de boa-fé. 2. O crime de associação criminosa, na forma tipificada pelo art. 288 do Código Penal, exige a presença de uma pluralidade de, no mínimo, 3 (três) pessoas agrupadas de forma estável e permanente, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 3. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente dos policiais civis responsáveis pelas investigações, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade do delito de associação criminosa e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 4. Comete o crime de furto qualificado pelo emprego de fraude quem se vale do ardil de oferecer ajuda a vítima vulnerável em caixa eletrônico para trocar o cartão bancário e descobrir suas senhas e, com isso, ter condições de realizar inúmeras transações bancárias não autorizadas com seus cartões de crédito, tais como saques, empréstimos e transferências, gerando redução patrimonial. 5. Inviável o pleito de desclassificação da imputação de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude para o crime de estelionato quando não fica configurada a entrega voluntária da vantagem patrimonial por parte das vítimas ludibriadas aos agentes criminosos. 6. Comprovada a efetiva participação dos réus na empreitada criminosa, não há que se falar em incomunicabilidade do emprego de fraude ao furto qualificado, notadamente diante da confissão de que tinha ciência do intuito de aplicar “golpes”. 7. Para que haja o reconhecimento de confissão qualificada o réu deve admitir a autoria do evento, alegando, porém, fato impeditivo ou modificativo do direito (como por exemplo, a presença de uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade), o que é o caso. Logo, a atenuante da confissão, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, deve ser agraciada ao réu na fração que a jurisprudência adota para as atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. 8. Por se tratar de réu reincidente em crime doloso, afasta-se a aplicação do art. 44 do CPB. 9. É pacífico o entendimento reinante nos Tribunais pátrios no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme o enunciado de Súmula no 231 do c. STJ e RE 597270 QO-RG, Relator Min. Cézar Peluso. 10. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva entre os crimes, uma vez não preenchido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 11. Recurso de um dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso dos demais réus conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 288 do Código Penal, alegando a ausência provas quanto à prática do crime de associação criminosa; b) artigo 171 do CP, asseverando que não houve subtração de coisa alheia móvel, porquanto o saque ou compra realizados com cartão bancário subtraído configura o crime de estelionato; c) artigo 71 do mesmo códex, sustentando que restou caracterizado o crime continuado no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 288, 171 e 71, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa linha, não obstante a negativa de autoria por parte dos acusados Alcemy e Antônio César, quanto ao delito de associação criminosa, suas versões encontram-se isoladas no contexto probatório existentes nos autos, assim como as versões apresentadas pelos demais acusados” (ID Num. 32903425 - Pág. 6), que “Sendo assim, afigura-se inviável o pleito de desclassificação da imputação de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude, para o crime de estelionato, isso porque não ficou configurada a entrega voluntária da vantagem patrimonial por parte das vítimas ludibriadas ao agente criminoso, já que a vantagem auferida foi alcançada por meio fraudulento” (ID Num. 32903425 - Pág. 9), que “Em face disso, a ação criminosa enquadra-se na conduta tipificada pelo art. 155, § 4o, inciso II, primeira parte, do Código Penal, na medida em que houve verdadeira subtração dos valores depositados nas contas bancárias mediante aproveitamento das relações de confiança estabelecidas pelos apelantes com as vítimas, e não entrega voluntária de tais quantias por parte das pessoas ofendidas” (ID Num. 32903425 - Pág. 9) e que “Ainda no que tange ao concurso de crimes, conforme já mencionado, o crime continuado pressupõe as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com utilização das mesmas condições e oportunidades oriundas da conjuntura inicial. O liame subjetivo é distinto, revelando o intento criminoso dos acusados de cometerem, inicialmente, apenas o primeiro fato delituoso (07/01/2020), sendo que o delito cometido em 31/01/2020, somente ocorreu por ter surgido outro desígnio e de forma autônoma. Não obstante a argumentação feita pela d. defesa no sentido de ver aplicado o art. 71 do CP (continuidade delitiva) a todos os fatos, não vislumbro presentes seus requisitos, devendo ser aplicado, ao caso, o concurso material de crimes (art. 69, CP)” (ID Num. 32903425 - Pág. 11) Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017